Tribunal: TJSP
Processo: 1116904-53.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - relação jurídica e existência do débito não comprovadas - débito inexigível - litigância de má-fé afastada - dano moral não configurado - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido, em parte, para esses fins.